Tribunal: STF
Processo: HC 257515
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.008.463/MG



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



     Em cognição sumária, não se constata ilegalidade notória a justificar o deferimento da liminar, cabível apenas quando comprovados de plano a contrariedade à lei e o dano irreparável da decisão combatida, o que não se vislumbra. 



    Inicialmente, é de se salientar que no Habeas Corpus n.º 1.0000.24.445949-1/000, impetrado em favor do paciente anteriormente, a decisão que decretou a preventiva já havia sido inteiramente analisada, a liminar indeferida e a ordem denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 14/11/2024. 



    Naquela ocasião, afastou-se, uma a uma, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e se destacou, dentre outros pontos, os indícios de que os outros oito acusados, a mando do paciente, no interior da cela de um presídio, teriam agredido a vítima com diversos socos e chutes, com emprego de asfixia, provocando-lhe graves ferimentos, que teriam sido a causa eficiente de sua morte; os indicativos de que teria ordenado a morte do ofendido porque ele havia subtraído certa quantidade de droga que o pertencia; as notícias de que atua fornecendo expressivas quantidades de entorpecentes a traficantes de Muriaé/MG e região, possuindo vínculo com indivíduos que atuam na fronteira do país; e a reiteração delitiva do agente, que já tinha condenação penal anterior por tráfico de drogas (à época, sem trânsito em julgado), responde a outras duas ações penais e tem diversos registros pretéritos por delitos variados. 



    Assim, assentou-se a necessidade da prisão do paciente para fins de garantia da ordem pública e da celeridade do processo, bem como para obstar a saga criminosa e acalmar os ânimos. 



    Ao término da instrução, a Defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva de Paulo Felipe sob o fundamento de negativa de autoria. A autoridade apontada como coatora, no entanto, indeferiu o pedido, consignando que a ação penal “se encontra com a instrução processual encerrada, portanto, eventual análise do pedido defensivo ensejará antecipação do mérito, o qual somente deverá ser analisando quando do proferimento da sentença”. 



    Frise-se que, a priori o fato de o Ministério Público ter opinado favoravelmente ao pedido de soltura e pleiteado a absolvição do paciente em sede de alegações finais não vincula o Juízo. Isso porque vigora em nosso ordenamento jurídico, o princípio da liberdade de fundamentação das decisões judiciais, de modo que o julgador tem autonomia para decidir sobre o que lhe é trazido pelas partes. 



    No mais, o exame aprofundado do apresentado na inicial ocorrerá quando do julgamento pela Turma Julgadora. Dessa forma, INDEFIRO a liminar pleiteada.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que “o princípio acusatório preconiza que a custódia cautelar, após o pleito do Ministério Público de liberdade provisória, é incompatível com o sistema acusatório adotado pela Constituição do Brasil”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente